Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701576-74.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MENSALIDADES. DESCONTO DE PONTUALIDADE DE 10% SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL NÃO CONCEDIDO A ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO FIES. TRATAMENTO DESIGUAL NÃO JUSTIFICADO. DANO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA A MAIOR INDEVIDAMETNE COBRADA E PAGA PELO ALUNO. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL CONTRATUALMENTE AJUSTADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A relação jurídica constituída entre o autor e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE diz respeito à contratação de financiamento estudantil para possibilitar ao autor obter a graduação no ensino superior. Este específico programa do Governo Federal de financiamento da graduação na educação superior não está sob questionamento nos presentes autos. Assim, não tem cabimento a regra de eleição de foro estabelecida na cláusula 23a do contrato do FIES, que define com competente para dirimir as disputas relacionadas àquele negócio jurídico o foro da Justiça Federal no Distrito Federal. Preliminar de competência da Justiça Federal rejeitada. 2. Incidem, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre a instituição de ensino e o estudante, as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porque, nesse ajuste, as partes amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, da Lei n. 8.078/90) e de consumidor (art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/90). 3. Há vedação legal para cobrança diferenciada de valores de mensalidade de alunos participantes do programa de financiamento estudantil – FIES e de alunos não participantes (art. 4o, § 4o, da Lei n. 10.260/2001). Comprovada a situação fática na qual a instituição de ensino cobrava dos alunos participantes do programa FIES mensalidades diferenciadas pela não concessão do desconto de pontualidade de 10% no valor da mensalidade, impõe-se a sua condenação à devolução dos valores recebidos a mais. 4. Pagas pontualmente pelo autor as mensalidades devidas pela prestação de serviços educacionais, mas não concedido, pela instituição de ensino ré, sem justificativa razoável, o desconto contratualmente previsto no percentual de 10% por pontualidade, reunidos estão os requisitos autorizadores da postulada restituição em dobro do valor pago a maior, em especial porque incorreu a ré em prática que manifestamente viola a regra posta no art. 4o, § 4o, da Lei n. 10.260/2001. Inteligência do parágrafo único do art. 42 do CDC. 5. Sobre o valor a restituir em dobro deverá incidir correção monetária por índice que preserve o poder de compra da moeda, IPCA-E, e juros de mora à taxa de 1% ao mês, conforme contratualmente ajustado. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a determinação da repetição do indébito em dobro. Sustenta que, além de a turma julgadora ter assentado que houve cobrança indevida em data posterior a 30/3/2021 - data da modulação dos efeitos da decisão do STJ acerca do aludido tema, em que restou definido que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva - não restou comprovada a intenção da recorrente em realizar a cobrança indevida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados da Corte Superior. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID Num. 41864971 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.081.093/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). “Imotivadamente a entidade educacional apelante conferiu ao aluno tratamento desigual. Fê-lo com consciência e vontade, com o que, pela absoluta falta de justificação razoável, discriminou os estudantes beneficiados por programa governamental de financiamento estudantil, uma vez que não negado dito benefício – desconto de pontualidade de 10% – aos alunos que custeavam os estudos com recursos próprios. Violou, portanto, a regra expressa no art. 4o, § 4o, da Lei n. 10.260/2001” (ID Num. 35044166 - Pág. 11). “Reunidos estão, de tal modo, os requisitos autorizadores da postulada restituição em dobro do valor pago a maior. Nada existe que possa excluir a aplicação regra expressa no parágrafo único do art. 42 do CDC” (ID Num. 35044166 - Pág. 11). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Procedam-se às atualizações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017